Tribunal: STJ
Processo: 5005228-98.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102221 - SC(2025/0442709-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CECRITEL CERAMICA DE TELHAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA SOARES - SC008216
AGRAVADO
: CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de resolução contratual de contrato de compra e venda de imóvel c/c
reintegração de posse.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 761d02d9-7437-4cbe-904a-36b57dd1b7f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102221 - SC(2025/0442709-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CECRITEL CERAMICA DE TELHAS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA SOARES - SC008216
AGRAVADO
: CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de resolução contratual de contrato de compra e venda de imóvel c/c
reintegração de posse.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por CECRITEL CERAMICA DE TELHAS LTDA
contra decisão unipessoal prolatada pela Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de resolução contratual de contrato de compra e venda de imóvel
Ação:
reintegração de posse, ajuizada por CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA, em desfavor
c/c
da agravante.
não conheceu do agravo em recuso
Decisão monocrática da Presidência:
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)
afirma que o agravo em recurso especial cumpriu todos
Agravo interno:
os requisitos pertinentes, especialmente a ampla fundamentação de suas teses,
que importam na reforma da decisão agravada e consequente admissibilidade do
recurso especial. Aduz que não pode prosperar a alegação contida na decisão
moonocrática de que a agravante deixou de atacar os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54954894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:34
Código de Controle do Documento: ae3a0311-15a7-4c49-95bd-1b39eb4a71c2

agravada ou que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento
do conjunto probatórios produzido nos autos. Reitera questões relativas ao mérito
do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada da Presidência não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)

2. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da decisão
agravada.
3. Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à aplicação analógica da
ao seu
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o seu
agravo em recurso especial cumpriu todos os requisitos pertinentes à sua
admissibilidade.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
art. 1.021,
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54954894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:34
Código de Controle do Documento: ae3a0311-15a7-4c49-95bd-1b39eb4a71c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.221 / SC
Número Registro: 2025/0442709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03113767920158240020 3113767920158240020 50052289820198240020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CECRITEL CERAMICA DE TELHAS LTDA
ADVOGADO : ROBERTO SILVA SOARES - SC008216
AGRAVADO
: CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CECRITEL CERAMICA DE TELHAS LTDA
ADVOGADO : ROBERTO SILVA SOARES - SC008216
AGRAVADO
: CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
TERMO
Documento eletrônico VDA56078772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 9df7b106-0ca7-4c2d-a35b-bf06cbd80cc1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 9df7b106-0ca7-4c2d-a35b-bf06cbd80cc1